Tribunal: TJDFT
Processo: 0730067-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. PERMITIDA. INTERPOSIÇÃO RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. MULTA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de relação de consumo, a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor.

2. É lícita a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros.

4. Assiste à parte sucumbente da relação processual o exercício do direito de defesa e de insurgência recursal. Para a aplicação da multa por interposição de recurso dito protelatório é necessário comprovar a má-fé na prática do ato de inconformismo. Ademais, a caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujo ônus da prova incumbe a quem alega.

5. Negou-se provimento ao recurso.